Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. DEFESAS DESTITUÍDAS DE SUPORTE FÁTICO OU FUNDAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PLENA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. No que tange à atualização monetária, verifica-se a ausência de interesse recursal, porque a decisão de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor do crédito, observando como parâmetro “a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”.
2. O agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E, nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da Lei Adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual.
3. Acerca da alegação de prescrição, o agravante limitou-se a argumentar que transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento individual de sentença sem, contudo, apontar incorreção nas datas indicadas no decisum vergastado que indicam pouco mais de dois anos do transcurso do lapso prescricional. Todas as defesas supra são totalmente destituídas de suporte fático ou fundamento fático, razão pela qual ferem o dever de postulação dentro dos princípios da boa-fé e da cooperação (art. 77), podendo até figurar litigância de má-fé (art. 80, I e V).
4. Em se tratando de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, a substituição processual é plena e a sentença beneficia toda a categoria, independentemente de filiação ou de autorização para o ajuizamento.
5. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.